Tribunal: STF
Processo: Rcl 48863
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Mateus Felix Duque de Oliveira para garantir a observância do enunciado 56 da Súmula Vinculante pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 4ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.
    A defesa técnica alega que o reclamante obteve decisão concessiva da progressão para o regime semiaberto, mas aguarda vaga desde 30/6/2021, permanecendo recolhido em regime fechado.
    Aduz que ele cumpre pena no superlotado Centro de Detenção Provisória de Limeira/SP, que tem capacidade para 823 presos, mas com população carcerária de 1.487 homens, de modo que a taxa de ocupação estaria 100% acima do limite, sem equipe mínima de saúde. 
    Assevera, ainda, que 
    “[...] foi informada através de ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária do estado de São Paulo que cerca de 8590 sentenciados que foram beneficiados com a progressão ao regime semiaberto ainda aguardam remoção para uma unidade prisional adequada ao referido regime. Alguns permanecem em excesso de execução há cerca de 02, 03, 04 meses” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer:
    “[...] o deferimento do pedido liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.
    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    A autoridade reclamada prestou informações, nestes termos:
    “[...]
    O(A) paciente foi condenado(a) no artigo Art. 33 ‘caput’ c/c Art. 40 ‘caput’, VI ambos do(a) SISNAD, no processo criminal nº 1508736-16.2018.8.26.0320, executado no processo nº 0006437-11.2020.8.26.0502, à pena de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão, e pagamento de 793 dias multa, com regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas aplicadas.
    Conforme cálculo de penas, elaborado pelo Juízo da Execução, a previsão para progressão ao regime semiaberto foi em 23/06/2021 e do término de pena é 22/07/2025 (fls. 132/133). 
    Informo, ainda, que em consulta ao SIVEC nesta data, verifiquei que de fato o paciente não foi transferido para vaga de regime semiaberto, porque o tempo médio de transferência dos sentenciados para vaga/estabelecimento intermediário é de aproximadamente 60 dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto. Entretanto, conforme informações da SAP, embora as transferências já tenham sido retomadas nas Unidades, vez que estavam suspensas em razão da Pandemia, existem protocolos a serem seguidos para a inclusão dos sentenciados nas unidades, que visam à contenção da COVID-19 no sistema prisional, porquanto evita a mistura de novos presos em unidades estáveis, sem casos da doença.
    Anoto ainda que determinei nesta data a requisição de informações ao Diretor da Unidade Prisional onde se encontra o sentenciado, acerca da posição em que se encontra na lista para vaga do regime semiaberto, bem como a previsão para a efetivação da transferência.
    [...]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 8).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Posto isso, passo ao exame do mérito.
    Transcrevo trecho da decisão reclamada, no que toca ao exame desta reclamação:
    “[...]
    O(a) reeducando(a) cumpriu o requisito objetivo necessário para o deferimento do regime semiaberto e possui BOM comportamento.
    Assim sendo, CONCEDO ao(à) sentenciado(a) Mateus Felix Duque de Oliveira, recolhido(a) no(a) Centro de Detenção Provisória de Limeira, a progressão ao regime SEMIABERTO com fundamento no artigo 112 da LEP, observando-se a tese firmada (redação em sede de Embargos de Declaração - acórdão publicado em 13/10/2020, relativamente ao Tema 28 – IRDR-TJSP): ’A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Importante ressaltar que referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.’
    [...]” (pág. 10 do documento eletrônico 3).
    Em que pesem os esclarecimentos prestados, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56.
    Como se vê, o reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível. 
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 4ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, a magistrada deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator